Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. TEMA 485. AUSÊNCIA ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a orientação contida no Tema 485 do STF, “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” (RE 632853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, publicado no DJ em 19/06/2015).
2. Não se constatando qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo da questão impugnada com o conteúdo programático, não se justifica a intervenção judicial para alterar os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, pois não é dado ao Poder Judiciário substituí-la. Precedente: (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.).
3. Recurso conhecido e desprovido.